Tribunal: TJES
Processo: 0005481-83.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTREGA DA DIPJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, referente à fruição da imunidade tributária, especialmente sobre a entrega da DIPJ, e omissão em relação aos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos nos arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185 da Lei Municipal nº 3.375/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à consideração do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, no que tange à imunidade tributária e à entrega da DIPJ pela apelante; (ii) verificar se houve omissão na análise da aplicabilidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à consideração do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, no que tange à imunidade tributária e à entrega da DIPJ pela apelante, o acórdão embargado tratou suficientemente da questão, afastando a alegação de omissão.

Também não se verifica a omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, pois o acórdão destacou que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.216.078/SP (repercussão geral), firmou o entendimento de que os entes federados podem estabelecer seus próprios índices, desde que não ultrapassem os aplicados pela União.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As omissões apontadas pelo embargante não se verificam, consistindo a impugnação em mero inconformismo para com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.532/1997, art. 12; CTN, art. 14; Lei Municipal nº 3.375/1997, arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, rel. Min. Edson Fachin, repercussão geral, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1796773/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005481-83.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTREGA DA DIPJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, referente à fruição da imunidade tributária, especialmente sobre a entrega da DIPJ, e omissão em relação aos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos nos arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185 da Lei Municipal nº 3.375/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à consideração do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, no que tange à imunidade tributária e à entrega da DIPJ pela apelante; (ii) verificar se houve omissão na análise da aplicabilidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à consideração do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, no que tange à imunidade tributária e à entrega da DIPJ pela apelante, verifica-se que o acórdão embargado tratou suficientemente da questão ao asseverar que embora a entrega da DIPJ tenha sido mencionada, este fato, por si só, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos específicos exigidos pelo art. 14 do CTN.

Também não se verifica a omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, pois o acórdão destacou que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.216.078/SP (repercussão geral), firmou o entendimento de que os entes federados podem estabelecer seus próprios índices, desde que não ultrapassem os aplicados pela União.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As omissões apontadas pelo embargante não se verificam, consistindo a impugnação em mero inconformismo para com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.532/1997, art. 12; CTN, art. 14; Lei Municipal nº 3.375/1997, arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, rel. Min. Edson Fachin, repercussão geral, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1796773/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
. em face do acórdão de evento ID. n.º 6735871, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Os embargos foram opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando omissão quanto a dois pontos centrais:
(
I
)
a não consideração do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, que trata dos pressupostos de fruição da imunidade tributária, especialmente quanto à entrega da DIPJ pela apelante; e
(
II)
a omissão relativa à aplicação ou não dos índices de correção monetária e juros de mora previstos nos arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185 da Lei Municipal nº 3.375/1997.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Em que pese as alegações da embargante, não se vislumbra as omissões suscitadas.

Conforme destacado no acórdão embargado, embora a entrega da DIPJ tenha sido mencionada, este fato, por si só, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos específicos exigidos pelo art. 14 do CTN, os quais devem ser demonstrados tanto pela matriz quanto pelas filiais individualmente. A jurisprudência é firme no sentido de que o certificado CEBAS, que declara a imunidade da matriz, não se estende automaticamente às filiais, devendo cada unidade comprovar o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos para a fruição da imunidade tributária, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1796773/SP e outros precedentes.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise do art. 12 da Lei nº 9.532/1997, tendo sido enfrentada a questão da necessidade de comprovação dos requisitos para a imunidade pelas filiais, o que não foi satisfatoriamente demonstrado pela embargante.

Quanto à suposta omissão em relação à (in)aplicabilidade dos arts. 48-A, 69, 182, 183 e 185 da Lei Municipal nº 3.375/1997, nos termos do acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que os entes federados podem estabelecer seus próprios índices de correção e taxas de juros para créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais aplicados pela União.

Ainda que o STF tenha reconhecido a repercussão geral sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária superiores à taxa SELIC (Tema 1.217), até o presente momento, não há decisão final que limite a competência dos municípios para utilizar índices próprios.

Diante de tais elementos, as omissões apontadas não se verificam, consistindo a irresignação em mero inconformismo para com o resultado desfavorável à embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.